Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706894-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO JAIME FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda ME contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0019430-07.2016.8.07.0001) movido por Marcelo Jaime Ferreira, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 114713960 dos autos de origem): Petição de id. 114087556. Trata-se de manifestação da parte devedora na qual alega que houve vários bens alienados em leilão na presente execução, cujo resultado levou ao excesso na execução. Por essa razão, acusa a existência de excesso com suporte no inciso I, do §2o do artigo 917 do CPC e pede o sobrestamento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial. Intimado, o exequente apresentou resposta. É o relatório. Decido. Em que pese a obviedade da situação processual atual, no que tange ao momento do presente cumprimento de sentença, cabe esclarecer que o artigo 917 do Código de Processo Civil é aplicável aos embargos à execução que reserva prazo e requisitos para sua apresentação. Não é o caso dos autos, mas ainda que o fosse, os embargos seriam extemporâneos. Vale lembrar que o Juízo poderá a qualquer tempo se valer da contadoria judicial para verificação dos cálculos, porém, eventuais demonstrativos trazidos pelas partes devem conter erros evidentes que leve à necessidade de correção. No caso concreto, a alegação simplória formulada pela executada apenas informa o valor de R$2.179.151,15, homologado pelo Juízo no dia 20.05.2020 (id. 63538839), ou seja, há quase 02 (dois) anos, subtrai da atualização apresentada pelo exequente para afirmar que há excesso na cobrança. Esclareço que o valor do crédito deve ser atualizado na data de cada um dos depósitos efetuados por ocasião de cada alienação em leilão judicial, subtraindo o valor pago naquele dia. A reclamação da devedora tão somente informa o valor devido no mês de maio de 2020 e o subtrai do valor atualizado neste ano pelo credor, para apontar suposta ocorrência de excesso. Diante do exposto, rejeito a “impugnação” porque incabível no momento processual. Renovo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, concedido na decisão de id. 114045641, para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, bem como juntada de planilha pormenorizada. Reforço, porém, que o cálculo deve: 1. partir do dia da homologação na decisão de id. 63538839; 2. considerar as datas dos depósitos efetuados por ocasião das alienações relacionadas no id. 114087557; 3. subtrair os valores pagos nos leilões, no dia de cada depósito, para posterior sequência na atualização. Em suas razões recursais, sustenta a executada, em síntese, que o cumprimento de sentença se iniciou no valor de R$739.662,61, sendo que, após longo trâmite processual, o juízo a quo homologou os cálculos do crédito exequendo no valor de R$2.179.151,15. Argumenta que já foram penhorados e arrematados em leilão judicial 11 (onze) lotes de sua propriedade, alcançando-se o valor total de R$3.195.360,91. Aduz que, nada obstante, o juízo de origem continua a deferir solicitações de penhora, em flagrante excesso de execução. Defende, pois, a remessa dos autos à Contadoria para que, realizados novos cálculos, seja decretado o cumprimento integral da execução. Cita o art. 524, §2o, do CPC e jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para sobrestar todos os atos executórios e remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de atualizar os cálculos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, decretando-se o cumprimento integral da execução. Preparo regular (IDs 33254310 e 33254311). Decisão ao ID 33345479, em que a e. Desembargadora Fátima Rafael, integrante da 3a Turma Cível, acolhe a petição do agravado de remessa dos autos à 1a Turma Cível em razão da prevenção. Contrarrazões ao ID 33388902, em que o recorrido postula o não provimento do recurso, com a condenação da agravante em litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante alega excesso de execução considerando, para tanto, o valor da causa homologado pelo juiz e o valor total dos lotes arrematados. Confira-se a planilha apresentada (ID 114087557): Valor da causa homologado pelo Juiz: R$ 2.179.151,15 Valor referente aos lotes arrematados: R$ 3.195.360,91 Excesso de execução: R$ 1.016.209,76 Lotes Arrematados – Valor da Arrematação – ID nos autos Lote 01 R$ 226.000,00 ID 70523436 Lote 02 R$ 340.000,00 ID 70523436 Lote 05 R$ 263.968,92 ID 92593124 Lote 07 R$ 262.968,92 ID 92593124 Lote 15 R$ 276.968,92 ID 92593124 Lote 19 R$ 311.841,16 ID 92593124 Lote 25 R$ 302.431,37 ID 92593124 Lote 55 R$ 348.305,23 ID 92593124 Lote 57 R$ 297.812,14 ID 92593124 Lote 03 R$ 252.968,92 ID 107242783 Lote 17 R$ 312.095,33 ID 106440664 Valor total: R$ 3.195.360,91 Ocorre que o crédito exequendo homologado em R$2.179.151,15 fora atualizado até 11/03/2020 (ID 62921316 dos autos de origem). Logo, não pode a agravante peticionar em 31/01/2022 (ID 114087556 dos autos de origem), ou seja, quase dois anos depois, alegando excesso de execução, valendo-se, para tanto, do valor defasado do crédito exequendo. Veja-se que, desde 11/03/2020, o crédito vem sendo atualizado mediante a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1%, além de juros compensatórios de 1% até o efetivo pagamento, tendo em vista a preclusão da matéria, o que fora objeto de discussão no agravo de instrumento no 0704455-34.2019.8.07.0000. Outrossim, as arrematações ocorreram em datas diversas. Por conseguinte, a cada depósito efetivado, atualizou-se o valor do crédito, deduzindo-se a importância paga naquele dia. Com efeito, cabia à agravante colacionar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando o valor atualizado do crédito na data de cada depósito, com as respectivas deduções e apuração do saldo devedor em cada período, ao invés de alegar simploriamente excesso de execução ou quitação da obrigação com mera soma e subtração de valores desprovida de qualquer atualização. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela de urgência almejada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito, porquanto já apresentadas as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora